Tribunal: TJDFT
Processo: 0700034-88.2024.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-01-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0700034-88.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEI NUNES FRANCA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que, nos autos n. 0701781-59.2024.8.07.0016, deferiu em parte a antecipação de tutela para internação de paciente em leito de UTI, mas determinou que se observasse os critérios de prioridade da Secretaria de Saúde (ID. 54897613): "(...) Posto isso, DEFIRO PARCIALMENTE a tutela de urgência para DETERMINAR ao réu que providencie, conforme os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar – CRIH da Secretaria de Saúde, a internação da parte autora em leito de Unidade de Terapia Intensiva com suporte que atenda às suas atuais necessidades, em qualquer hospital da rede pública ou conveniada ou, em sua inexistência, em nosocômio da rede privada.(...)" (grifo nosso) Na via do presente agravo de instrumento, a parte agravante sustenta que o paciente é idoso de 73(setenta e três) anos de idade e que possui diagnóstico de insuficiência cardíaca descompensada perfil C por pneumonia. É coronariopata grave, além de apresentar estenose aórtica severa, em uso continuo de dobutamina (5mcg/kg/min). Encontra-se internado em estado grave, necessitando de vaga em leito de UTI, sob pena de risco de morte. Requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal ao presente agravo de instrumento para determinar ao Distrito Federal providencie, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, sua internação em leito de UTI que atenda suas necessidades, nos termos da prescrição médica anexa, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular. Afirma que não se observam os efeitos práticos da decisão (art. 20 da LINDB) quando o juiz determina que o paciente seja internado em UTI, respeitando o sistema de regulação, pois faz com que o paciente permaneça na mesma situação que ocasionou o ajuizamento da demanda. No mérito, pleiteia a reforma da decisão vergastada e a confirmação da medida. É o relato do necessário. Decido. Recurso próprio e tempestivo. Defiro a gratuidade de justiça pleiteada em recurso. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, verifica-se o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pelo agravante, uma vez que se trata de paciente internado no Hospital Regional do Gama (HRG), necessitando de atendimento em UTI com risco de morte súbita, conforme se explana no Relatório Médico no ID. 54897614 (pg. 22) . Nesse contexto, a partir do conjunto probatório inserido nos autos, cabível a concessão da tutela, a fim de se impor ao agravado a obrigação de realizar a internação em leito de UTI que atenda suas necessidades em cumprimento imediato. Entendo que conceder a tutela e determinar que o paciente permaneça na fila constitui agravamento do seu risco de óbito, porquanto há elementos que denotam que a espera pela concessão da tutela definitiva pode acarretar sua morte repetina. Ante o exposto, em análise de cognição sumária com base nos elementos trazidos, DEFIRO a antecipação da tutela recursal para determinar ao Distrito Federal que providencie, em favor do agravante sua INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI QUE ATENDA SUAS NECESSIDADES (Internação em leito de UTI com suporte de cirurgia cardíaca), em qualquer hospital da rede pública de saúde, conveniada ou contratada, ou, ainda, em caso de indisponibilidade, que o faça às suas expensas junto à rede privada de saúde, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. Tal deferimento não implica em prejuízo à fila das UTIS, na medida em que, sendo urgente e indispensável tal atendimento, cabe ao Estado garantir A TODOS SEU DIREITO À VIDA, NÃO PODENDO FICAR RESTRITA A UMA FILA, POIS CASOS URGENTES NÃO PODEM FICAR LIMITADOS AO NÚMERO DE UTIS DISPONÍVEIS AO ESTADO. Cabe asseverar que o que caracteriza um Estado Democrático de Direito não é só direito de votar, que, em muitos países, se demonstra insuficiente; caracteriza-se, fundamentalmente, pela obrigação do Estado em cumprir os direitos fundamentais garantidos na Constituição Federal de 1988, notadamente o direito a vida; não é só a previsão constitucional do direito a vida, mas essencialmente sua realização cotidiana através de medidas concretas da tutela necessária. As teorias democráticas baseadas essencialmente no direito ao voto tem perdido terreno para uma verdadeira tutela ao cidadão quanto aos seus direitos e garantias fundamentais, exatamente para concretizá-los no terreno da vida cotidiana de um Estado. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a Central de Regulação de Leitos de UTI, bem como o Núcleo de Judicialização da SES-DF, com urgência. Cumpra-se a presente decisão no horário especial previsto no § 2o do art. 212 do Código de Processo Civil, caso assim se necessite. Intime-se o agravado para contrarrazões. Após, dê-se vista ao Ministério Público para manifestação, nos termos do art. 178, I, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito